Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-50.2022.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-50.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS TELLES DOS PASSOS LTDA - CNPJ: 18.760.179/0001-40 (APELADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE, E NESTA REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL – AUTORIZAÇÃO DE VENDA – CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK) – RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE, E NESTA REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SICREDI VALE DO CERRADO, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante aduz que os pressentes embargos se fazem necessários para corrigir omissões, o cerceamento de defesa, e o erro de interpretação acerca da falta de comprovação da venda, requerendo a reforma do acórdão prolatado.

Relata que os bloqueios foram realizados se fundamentaram nas contestações das compras pelos titulares dos cartões, ou seja, relativo à fraude, bem como foi destacado que o arquivo detalhamento CNPJ, (anexado a contestação), demonstrou as inúmeras evidências de fraude ocasionada nas vendas da Embargada, em um curto espaço de tempo e com elevados valores.

Afirma que, no recurso de apelação destacou o cerceamento de defesa, pois houve o julgamento antecipado da lide, mesmo com o requerimento de provas finais tempestivamente apresentadas, uma vez que faltaram as comprovações das vendas, mesmo Embargantes administrativa e judicialmente, bem como os compradores da Autora foram denunciados a lide, e deveriam compor o feito.

Aduz ainda, que apesar da Ementa e voto lançados no processo, houve omissão verdade dos fatos espelhada nos próprios documentos juntadas pela parte Autora/Embargada, apesar dos requerimentos e documentos juntados pela Cooperativa Apelante/Embargante, equivocadamente houve o julgamento que manteve a sentença.

Diante do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios (omissão, contradição e obscuridade), atribuindo-se efeitos infringentes, para o fim de acolher os argumentos esposados.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 207220182.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, constam nos autos provas suficientes para comprovar o ato ilícito praticado pelo mesmo, estando nitidamente comprovado o interesse de agir da Embargada, uma vez que foi firmado entre as partes a prestação de serviços, onde a Cooperativa Embargante forneceu um link que propiciava a Embargada a realização de vendas de natureza online (à distância), link este que vinculava os pagamentos e autorizava as vendas com cartão de crédito.

Contudo, após a contratação dos serviços oferecidos pela Embargante, a Embargada promoveu várias vendas no cartão de crédito via link, sendo que as referidas vendas foram feitas nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2022, conforme comprovantes anexos aos autos.

Verifica-se, que cada venda foi efetuada com cartão de crédito, em que o comprador realizou a encomenda do produto de forma online, indicando para tanto os seus dados pessoais, endereço para entrega e dados do cartão de crédito, como número e código de segurança.

Na sequência, o pagamento foi autorizado pela administradora dos sistemas de cartões, na forma escolhida pelo comprador, cabendo ao vendedor (no caso, a Embargada) o envio das mercadorias ao endereço solicitado no pedido e o devido recebimento das respectivas quantias.

Cumpre ressaltar, que as transações foram devidamente aprovadas pelas operadoras dos cartões de crédito, ora Embargante, e os valores creditados na conta bancária da Embargada (extrato anexo).

Ressalta-se, que as transações mencionadas, já haviam sido aprovadas na conta da Embargada, assim não caberia a Embargante bloquear os referidos valores, uma vez que a aprovação e pagamento dos mesmos, é de responsabilidade única e exclusiva da Apelante.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte dos embargos de declaração, e nesta,
REJEITO-OS.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024